Tribunal: TJDFT
Processo: 0715136-32.2025.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS DE SEGURANÇA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA E DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 dias-multa, em razão da subtração de produtos de estabelecimento comercial, mediante atuação conjunta com corré não identificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado em concurso de pessoas; (ii) estabelecer se é válida a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva resta comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, termo de restituição, registros de ocorrência, imagens de segurança e prova oral produzida em juízo.
4. A autoria é demonstrada por depoimentos firmes e harmônicos de testemunhas e policiais, corroborados por imagens que evidenciam atuação coordenada entre os agentes, com divisão de tarefas.
5. O réu atua em comunhão de esforços com corré ao distrair funcionários enquanto a comparsa subtrai os bens, configurando o liame subjetivo necessário ao concurso de pessoas.
6. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo quando prestados sob contraditório e em consonância com outros elementos probatórios.
7. A negativa de autoria não se sustenta diante do conjunto probatório consistente, inexistindo dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
8. A valoração negativa da conduta social exige fundamentação concreta baseada em elementos objetivos dos autos, não se admitindo justificativa genérica.
9. A personalidade do agente não se confunde com antecedentes criminais e demanda motivação específica, lastreada em dados concretos, inexistentes no caso.
10. A ausência de fundamentação idônea impõe o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas, com consequente redimensionamento da pena-base.
11. Mantêm-se os maus antecedentes e a reincidência, legitimamente reconhecidos, bem como o regime inicial semiaberto, em razão da vedação de reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A prova testemunhal corroborada por imagens e demais elementos é suficiente para comprovar autoria em crime de furto qualificado em concurso de pessoas.
2. A valoração negativa da conduta social e da personalidade exige fundamentação concreta e individualizada, não podendo se basear em afirmações genéricas.
3. A ausência de motivação idônea na dosimetria impõe o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis e a redução da pena.